Tribunal: TJDFT
Processo: 0708825-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. PETIÇÃO INICIAL. PROVA. FATO CONSTITUTIVO. FICHAS FINANCEIRAS. GUARDA. ENTE PÚBLICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR. CAUSA.
1. A ausência de manifestação do Juízo de Primeiro Grau acerca de matéria apresentada pela parte e a não oposição de embargos de declaração impedem a respectiva apreciação em sede recursal, sob pena de incorrer-se em supressão de instância.
2. A apresentação da memória de cálculo constitui ato privativo do credor, como regra. O recebimento da petição inicial do cumprimento de sentença originário, no entanto, não pode estar condicionado à apresentação de elementos pelo exequente dos quais não tem a guarda ou aos quais não lhe é assegurado franco acesso.
3. A fixação de honorários advocatícios prevista no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil deve ser utilizada de forma subsidiária quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, parcialmente provido.